Tribunal: CARF
Processo: 13888.720482/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720482/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.749 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE VENDEMIATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física as
pensões alimentícias pagas na forma do Direito de Família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor constante do
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento (e-fls. 49 a 52) de Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF do ano-calendário de 2012, decorrente de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 e 8) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 83 a 86).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. ) em que se arguiu que a sentença
homologatória de fixação de alimentos havia sido juntada quando da impugnação, bem como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720482/2017-88
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.749 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720482/2017-88

prova de que os alimentos foram descontadas de seu salário no período, além de sentença
homologatória de exoneração de alimentos.
Posteriormente, o recorrente apresentou cópia integral do processo de separação
consensual com fixação de alimentos (e-fls. 106 a 107).
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O acórdão recorrido manteve a glosa da pensão alimentícia porque o contribuinte,
intimado durante a ação fiscal, não apresentou sentença ou outro título judicial que tenha
instituído a prestação alimentar, tampouco o fizera quando da impugnação. Entretanto, o
recorrente veio a juntar sentença homologatória da separação consensual e obrigação de
alimentos após a apresentação do recurso voluntário (e-fls. 117, 142 , 143 e 149).
Excepcionalmente, e com fundamento no princípio da verdade material, afasto a
preclusão em relação aos documentos intempestivamente apresentados porque em nada inovam
quanto à alegação constante da impugnação e, ademais, são essenciais para a contestação do
supedâneo da decisão recorrida.
O valor da dedução glosado pela Autoridade Lançadora foi de R$ 15.193,26.
Porém, segundo consta do informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (e-fl. 63), o
valor descontado do alimentante foi de R$ 13.992,28.
Comprovado o ônus do recorrente no valor de R$ 13.992,28 e a obrigação de
pagamento da pensão alimentícia conforme o Direito de Família, deve ser parcialmente
cancelada a glosa até o limite comprovado.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia no valor constante do informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.749 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720482/2017-88

Fl. 273
DF CARF MF
Original